Tribunal: TJSP
Processo: 1002938-80.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – Autora que reclama ter sua residência sofrido avarias em razão de obra vizinha, de responsabilidade dos réus – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Laudo produzido por expert de confiança do juízo que não padece de qualquer causa de nulidade – Responsabilidade dos réus pelos prejuízos descritos na petição

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – Autora que reclama ter sua residência sofrido avarias em razão de obra vizinha, de responsabilidade dos réus – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Laudo produzido por expert de confiança do juízo que não padece de qualquer causa de nulidade – Responsabilidade dos réus pelos prejuízos descritos na petição inicial, ademais, que foi cabalmente demonstrada – Nexo de causalidade perfeitamente delineado, tendo o N. Perito pontuado quais danos tem origem na obra referida na petição inicial e quais advém de responsabilidade da autora, tratando-se dano por falta de manutenção – Sentença reformada apenas quanto à precificação dos danos materiais, lançados de forma genérica e não fundamentada pelo 'expert' de confiança do juízo, a não permitir impugnação específica por qualquer das partes – Orçamentos que deverão ser realizados em liquidação de sentença – Danos morais configurados – 'Quantum' mantido, porquanto razoável e compatível com a hipótese tratada nestes autos – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002938-80.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante AGM
HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA EPP, é apelada RAQUEL CRISTINA
SILVESTRE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, deram parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002938-80.2017.8.26.0510 -Voto no 10644
2
VOTO No 10.644
Apelação n. 1002938-80.2017.8.26.0510
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Rio Claro
Juiz: Dr. Claudio Luís Pavão
Apelante: AGM HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA. EPP
Apelado: RAQUEL CRISTINA SILVESTRE
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E
MORAIS
DIREITO DE VIZINHANÇA Autora que
reclama ter sua residência sofrido avarias em razão de obra
vizinha, de responsabilidade dos réus
Preliminar de
cerceamento de defesa afastada - Laudo produzido por
expert de confiança do juízo que não padece de qualquer
causa de nulidade
Responsabilidade dos réus pelos
prejuízos descritos na petição inicial, ademais, que foi
cabalmente
demonstrada
–
Nexo
de
causalidade
perfeitamente delineado, tendo o N. Perito pontuado quais
danos tem origem na obra referida na petição inicial e quais
advém de responsabilidade da autora, tratando-se dano por
falta de manutenção Sentença reformada apenas quanto à
precificação dos danos materiais, lançados de forma
genérica e não fundamentada pelo 'expert' de confiança do
juízo, a não permitir impugnação específica por qualquer
das partes
Orçamentos que deverão ser realizados em
liquidação de sentença
Danos morais configurados

'Quantum' mantido, porquanto razoável e compatível com a
hipótese
tratada
nestes
autos

PRELIMINAR
AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de ação proposta por RAQUEL CRISTINA
SILVESTRE em face de AGM HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA EPP e SPL
CONSTRUÇÃO, objetivando indenização por danos materiais, no valor de R$
106.500,00 e morais, de R$ 10.000,00 em razão dos danos advindos ao seu imóvel
em razão de obras conduzidas pelas rés. Pediu, ainda, o pagamento de alugueis
mensais no valor de R$ 680,00 pelo período em que precisar desocupar o imóvel.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o
pedido, para o fim de condenar as rés solidariamente a pagar à autora indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002938-80.2017.8.26.0510 -Voto no 10644
3
por danos materiais no valor de R$ 71.000,00, acrescido de juros moratórios legais
e de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a contar da data do laudo
pericial (26/03/2019) e danos morais de R$10.000,00, corrigidos na forma da
Súmula 362 do STJ. Ante a sucumbência mínima da autora, arcarão as rés com o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação. Por conseguinte, julgo extinto o processo (artigo 487, I, do
NCPC). Oficie-se ao FAJ para liberação dos honorários periciais e expeça-se
mandado de levantamento eletrônico do valor depositado a fls. 175 em favor do
perito.” (fls. 326/328)
Apela a ré AGM Hotelaria e Serviços Ltda. EPP,
sustentando, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, na medida em
que a sentença se pautou exclusivamente no laudo pericial, o qual não trouxe
elementos técnicos, não tendo sido acompanhado de fotos ou de memória de
cálculo tocante aos gastos, ausente, ainda, fundamentação quanto às conclusões.
No mérito, novamente, reclama que o MM. Juiz valeu-se de laudo incompleto e
formulado em desacordo com as normas técnicas e processuais, na medida em
que não fundamentado. Destaca que a edificação da autora é antiga, de 1981 e
que não sofreu manutenção preventiva, de forma que evidentemente apresenta
danos estruturais em função do tempo e do uso. Refere a existência de patologias
anteriores à obra por si executada e insiste que os danos decorrem de uso e
desgaste natural. Nega sua responsabilidade pelos problemas reclamados e
defende que não há prova de que tenha agido com culpa. Subsidiariamente,
pretende sejam considerados os danos pré-existentes, como forma de reduzir o
valor da condenação. Refuta a ocorrência de danos morais, destacando que a
autora sempre foi tratada de forma cortês e que o proprietário da obra, inclusive, se
prontificou a reparar eventuais danos, mas que a autora não permitiu acesso dos
funcionários para tanto. Pede a redução do valor da indenização por danos morais
na medida em que não há risco algum à permanência da moradora no imóvel.
Pretende o reconhecimento da sucumbência recíproca, vez que o valor postulado
pela autora a título de danos materiais foi significativamente superior àquele da
condenação, tendo esta, ainda, sucumbido quanto ao pedido de pagamento de
alugueis mensais (fls. 344/375).
Recurso processado e respondido a fls. 388/393.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002938-80.2017.8.26.0510 -Voto no 10644
4
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta por Raquel Cristina
Silvestre contra AGM Hotelaria e Serviços Ltda. EPP e SPL Construção, na qual
esclareceu ser proprietária de um imóvel localizado na Rua 11 no 1.124, em Rio
Claro, o qual faz divisa com terreno da primeira ré, tendo sido em tal área demolido
um prédio para a construção de um hotel.
Destacou que no primeiro semestre de 2013 iniciou-se
a demolição e posteriormente, as escavações, não tendo sido tomadas as cautelas
necessárias à preservação dos imóveis adjacentes.
Referiu acidente com uma máquina retroescavadeira,
que em dezembro de 2015, ao escavar a retirada de terra no terreno da primeira
demandada, atingiu seu imóvel, causando danos. Com as chuvas do mês, seu
imóvel ficou inundado, pelo que, inclusive, acionou a Defesa Civil. Relatou ter
buscado solução junto às rés. Neste contexto, descreve que o dono da obra, de
nome Alexandre Batista Corrêa compareceu à sua residência e informou que assim
que houvesse a inauguração do hotel seriam reparados todos os problemas
apresentados pelo seu imóvel. Todavia, o hotel foi inaugurado em fevereiro de
2016e nada foi feito.
Listou os danos imputados às rés:
“ - Fissuras, Trincas e Rachaduras presentes em
TODOS cômodos;
- Pontos de umidade em paredes e teto, em grande
parte do imóvel;
- Vidros da janela quebrados Cozinha;
- Massa utilizada no revestimento da obra da
Requerida sobre pisos cerâmicos e cobertura do imóvel do Requerente;
- Abaulamento de pisos e rodapés (estufados) Área
Livre 2 e Dormitório 2;
- Vazamento na canalização de água fria Área Livre
2;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002938-80.2017.8.26.0510 -Voto no 10644
5
- Instalação de cerca elétrica sobre o muro do
Requerente, sem nenhuma comunicação, muito menos autorização;
- Pingadeira de cerâmica da janela quebrada

Cozinha;
- Telhas cerâmicas quebradas Cobertura;
- Queda do roda teto de gesso da cozinha;
- Madeiramento empenado na Varanda.” (fls. 06/07, in
verbis).
Orçou os consertos em R$ 106.500,00 e ajuizou a
presente ação, postulando, ainda, o recebimento de R$ 10.000,00 a título de danos
morais e alugueis pelo tempo em que necessário seu afastamento do imóvel.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
Nada obstante, primeiramente, é necessário o
afastamento da preliminar arguida, na medida em que inexiste hipótese de
cerceamento de defesa no caso dos autos.
Não enseja nulidade o fato de a r. sentença ter-se
pautado em laudo pericial, na medida em que este foi elaborado por profissional
equidistante das partes, tendo trazido elementos suficientes à formação do
convencimento do Magistrado, não sendo a discordância da ré com os achados
motivo apto a invalidar quer a prova pericial, quer a r. sentença que fez referência
ao laudo.
Embora a ré refira ausência de fotografias, estas
foram devidamente apresentadas em laudo complementar, juntadas às fls.
269/295.
No mais, é certo que eventual ausência de orçamento
específico quanto aos gastos necessários à recomposição do imóvel ao seu estado
originário é vício que pode ser realizado em fase de cumprimento de sentença, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002938-80.2017.8.26.0510 -Voto no 10644
6
importando tal abstenção na nulidade de todo o trabalho realizado.
No
mérito,
o
recurso
comporta
parcial
acolhimento.
Com efeito, reafirma-se que o trabalho pericial de fls.
180/190 e 269/297 é suficiente para fins de determinar a responsabilidade dos réus
pelos danos experimentados pela autora, na medida em que delineou os
acontecimentos que deram causa aos danos, e os danos, permitindo nítido
estabelecimento de nexo de causalidade.
Confira-se:
“Foram inspecionados o imóvel do Requerente,
bem como o imóvel do Requerido.
Referidas vistorias foram acompanhadas pelas
partes e assistentes técnicos.
(...)
Foi possível notar que a residência apresenta
trincas por toda sua extensão, pisos soltos na sala e dormitórios e sinais
de infiltração provenientes do telhado. Além disto, os dormitórios
apresentam reboco solto e umidade. A moldura de gesso está parte
faltando.
Pela visita in loco e documentos apresentados ao
perito, foi possível concluir que a construção do Hotel de propriedade do
Requerido ocasionou abalo na residência dos Requerente. Tal fenômeno foi o
causador faz trincas, fissuras, infiltrações, problemas nos pisos e telhado.
Extraiu-se das partes, no dia da perícia aos locais,
que durante a obra, fora demolido um imóvel vizinho a ambas as partes, sem as
devidas precauções. Tal fato foi confessado pelo próprio assistente técnico da
Requeridas.
Segundo respeitável assistente, ao se demolir a
residência vizinha, a retroescavadeira haveria colidido com o imóvel dos
Requerente, de maneira acidental. Tal equipamento acabou por “puxar” a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002938-80.2017.8.26.0510 -Voto no 10644
7
residência, deslocando-a abruptamente.
Outro ponto que foi possível notar foi que ao
realizar-se a escavação da fundação do imóvel da Requeridas, também
houve abalo no imóvel dos Requerente.
Além disso, parte do terreno anexo ao Hotel
construído, também de propriedade do Requerido, encontra-se diretamente em
brita, sem qualquer tipo de drenagem e sem queda para rua, ocasionando o
escoamento de água deste local diretamente à casa dos Requerente,
ocasionando umidade nas paredes do imóvel.
Importante frisar também que existem danos no
imóvel dos Requerente que não são de responsabilidade do Requerido, tais
como falta de pintura e de manutenção preventiva de determinados itens.
Para estancar os problemas, bem como consertar
os danos causados, será necessário uma reforma profunda na residência, como
troca dos pisos danificados, conserto das fissuras e trincas, conserto do
telhado.
Todavia, de nada irá adiantar o conserto da
residência dos Requerente se a Requeridas não adequar o escoamento de
água de seu imóvel anexo. Se tal fato persistir, novos danos serão ocasionados
ao imóvel dos Requerente, perdendo-se todo o trabalho recuperacional
realizado.” (fls. 180/190)
Fica claro, pois, que os problemas estruturais do
imóvel foram ocasionados pelo abalo de sua estrutura, ocorrido em razão da
demolição e fundação, que geraram deslocamento do imóvel. Não bastasse, a
água do imóvel dos réus escoa para o imóvel da autora, o que gera infiltrações.
Atribuiu às rés a responsabilidade pelos seguintes
itens: trincas, fissuras, infiltrações, problemas nos pisos e telhado. Por
conseguinte, atribuiu necessidade de troca dos pisos danificados, conserto das
fissuras e trincas, conserto do telhado.
Quanto aos problemas sem nexo de causalidade com
a obra, ressalvou o perito a questão da pintura e a falta de manutenção de itens da
casa, pelo que não respondem as rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002938-80.2017.8.26.0510 -Voto no 10644
8
Destarte, tem-se que todas as informações foram
apuradas e prestadas pelo Perito de forma clara, embora concisa, tendo sido
fundamentado a contento o motivo dos danos estruturais reportados pela autora,
ressalvados, inclusive os itens impassíveis de indenização.
Nenhuma reforma comporta a r. sentença quanto à
responsabilidade civil imputada aos demandados.
O recurso, contudo, comporta parcial provimento,
cabendo acolher-se a irresignação quanto à estimativa de custo dos consertos
apresentada pelo N. Perito, a qual foi acolhida pelo Magistrado 'a quo'.
Embora o Perito tenha listado problemas estruturais
causados a diversos itens da casa (rachaduras em paredes, dano a pisos e telado
etc), lançou orçamento por demais genérico e sem fundamentação em dados
passíveis de apuração, limitando-se a assim pontuar:
“Como estimativa de valores, para o conserto apenas
da residência dos Requerente, o valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais).”
(fl. 187).
Reconhece-se,
pois,
a
necessidade
de
pormenorização da somatória dos valores devidos à autora, em especial como
forma de garantir a precisa recomposição de seu patrimônio, evitando-se o
enriquecimento (e por outro lado, o empobrecimento) imotivado de qualquer das
partes.
Destarte, fica relegada à fase de liquidação de
sentença a avaliação e precificação do reparo de cada um dos itens elencados pelo
N. Perito.
No mais, reconhece-se a ocorrência do dano moral.
O transtorno relatado na petição inicia, o temor pela
incolumidade física própria e dos demais ocupantes do imóvel e a profunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002938-80.2017.8.26.0510 -Voto no 10644
9
preocupação e tristeza por ver a moradia deteriorando-se, por culpa de obra
vizinha, não são circunstâncias que podem ser qualificadas como 'mero
aborrecimento', fazendo jus a autora a adequada indenização. O valor de R$
10.000,00 mostra-se razoável e adequado à hipótese dos autos, não comportando
redução.
No mais, não cabe falar em sucumbência recíproca.
A derrota autoral foi mínima, tendo sucumbido tão
somente no tocante ao pedido de arbitramento de alugueis em seu favor, certo que
não foi reconhecida a necessidade de abandono do imóvel.
Os demais e principais pedidos, de condenação ao
pagamento de danos materiais e morais foi atendido, certo que a exata
quantificação dos danos materiais, a partir do julgamento deste recurso, fica
relegada à liquidação de sentença, o que não significa, em absoluto, tenha a autora
sucumbido em relação a tal pretensão, tratando-se o valor trazido na petição inicial
de estimativa, sujeita a exata quantificação no curso da lide.
Destarte,
considerada
a
sucumbência
mínima,
permanece da ré o encargo pelo pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que devem ser mantidos.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, afastada a preliminar,
dou parcial provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora